Tribunal: TJPA
Processo: 0002971-17.2017.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002971-17.2017.8.14.0027

APELANTE: GLEDSON MARDONHE TEIXEIRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISHING. CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO E ROBUSTO. CONCURSO FORMAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de roubos majorados em concurso com corrupção de menores. A defesa suscita preliminar de nulidade do processo em razão da inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal e fotográfico realizado na fase inquisitorial, bem como requer a revisão da dosimetria da pena quanto ao concurso de crimes e à continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal e fotográfico conduz à nulidade da condenação; e (ii) estabelecer a correta aplicação das regras do concurso formal e da continuidade delitiva na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade decorrente da inobservância do art. 226 do CPP não é automática, devendo ser verificado se a condenação se apoia exclusivamente no reconhecimento irregular ou se existem outras provas independentes e robustas de autoria.

4.

A vítima, em depoimento judicial prestado sob o crivo do contraditório, descreve com segurança a dinâmica do roubo e afirma que os agentes estavam com os rostos descobertos.

5.

O policial militar responsável pela prisão em flagrante relata a perseguição e captura do apelante e do adolescente comparsa, na posse de arma de fogo, bem como o reconhecimento imediato e espontâneo realizado pelas vítimas na delegacia.

6.

A autoria delitiva é corroborada por um conjunto probatório coeso e autônomo, composto pela prisão em flagrante, pelos depoimentos testemunhais e pela confirmação judicial do reconhecimento, o que afasta a incidência automática da jurisprudência firmada no HC 598.886/SC do STJ.

7.

A condenação não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento pessoal, circunstância que autoriza a aplicação da técnica do distinguishing em relação aos precedentes que invalidam condenações lastreadas unicamente nesse meio de prova.

8.

A prática do crime de roubo em companhia de adolescente configura concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, por atingir simultaneamente bens jurídicos distintos, sendo a corrupção de menores crime formal, conforme a Súmula 500 do STJ.

9.

Os dois crimes de roubo ocorreram em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução, caracterizando continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.

10.

A pena deve ser redimensionada mediante aplicação sucessiva do aumento decorrente do concurso formal entre roubo e corrupção de menores e, posteriormente, da continuidade delitiva entre os dois eventos criminosos.

11.

Fixada a pena definitiva em patamar inferior a oito anos, sendo o réu primário e favoráveis as circunstâncias judiciais, impõe-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática quando a condenação estiver amparada em conjunto probatório independente e robusto.

2.

O reconhecimento pessoal irregular pode ser valorado quando corroborado por outras provas produzidas sob contraditório judicial.

3.

A prática de roubo em companhia de adolescente configura concurso formal entre o crime patrimonial e a corrupção de menores.

4.

Crimes de roubo praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução caracterizam continuidade delitiva.

5.

Fixada pena inferior a oito anos, sendo o réu primário e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime inicial semiaberto é cabível.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 226. CP, arts. 33, § 2º, “b”,
70 e 71.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 598.886/SC. STJ, Súmula 500. TJPA, Apelação Criminal nº 0800349-38.2021.8.14.0011, 1ª Turma de Direito Penal, j. 29.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GLEDSON MARDONHE TEIXEIRA DE ALMEIDA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA (ID 30490355), que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (em relação a duas vítimas) e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso material (art. 69 do CP).

Narra a denúncia que, no dia 20 de abril de 2017, por volta das 21h, no município de Mãe do Rio/PA, o denunciado, em unidade de desígnios com o adolescente Francisco Clebson Teixeira de Almeida, utilizando uma motocicleta e portando uma arma de fogo de fabricação caseira, abordou as vítimas Jaqueline de Sousa Amorim, Elizane da Silva Rodrigues e Nazaré Araújo da Costa, subtraindo seus aparelhos celulares mediante grave ameaça (ID 30490287)

Consta que, logo após os fatos, uma guarnição da Polícia Militar em rondas avistou a dupla em atitude suspeita na motocicleta e procedeu à abordagem, encontrando a arma de fogo em poder do denunciado Gledson, que estava na garupa.

A denúncia foi recebida (ID 30490291) e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória. O juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena total de
12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, em razão do reconhecimento do concurso material entre os três crimes de roubo e o de corrupção de menores.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 30490358). Em suas razões, suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal. No mérito, pugna pela aplicação do princípio da consunção entre o roubo e a corrupção de menores e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões, pugnando pelo parcial provimento do apelo (ID 30490363).

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e redimensionada a sanção imposta (ID 32044803).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise.

02 – DA NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP.

O Apelante Gledson Mardonhe Teixeira de Almeida pleiteia a nulidade do processo, argumentando que o reconhecimento pessoal e fotográfico realizado na fase inquisitorial não observou as formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal
. A defesa sustenta que a condenação se baseou em prova ilícita, invocando a recente e consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente o HC 598.886/SC, que estabelece a obrigatoriedade da observância das regras do referido artigo.

Apesar da relevância e da necessária observância dos precedentes do STJ, a aplicação da nulidade não é automática, devendo-se analisar se o reconhecimento foi o único e determinante elemento para a condenação ou se a autoria delitiva está amparada por outras provas, independentes e robustas, produzidas tanto na fase policial quanto em juízo.

É exatamente o que ocorre no presente caso.

Ao proferir a sentença condenatória, o juízo de primeiro grau validou a autoria com base não apenas no reconhecimento, mas no conjunto de evidências colhidas. Uma análise atenta dos autos, em especial dos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, confirma o acerto da decisão e permite a realização do necessário
distinguishing
.

A vítima
Jaqueline de Souza Amorim
, em seu depoimento judicial, narrou com segurança a dinâmica do assalto e foi categórica ao afirmar que os criminosos não cobriam o rosto. Corrobora sua versão o depoimento do policial militar
José Sulivan Vilhena da Silva
, que relatou a prisão em flagrante do Apelante e do adolescente que o acompanhava após perseguição, na posse de uma arma de fogo. Crucialmente, o policial afirmou que, ao chegarem à delegacia,
as vítimas dos diversos roubos praticados naquela noite já se encontravam no local e, de forma imediata e espontânea, reconheceram os conduzidos como autores dos crimes.

Temos, portanto, uma situação fática que se distancia daquela que a norma do art. 226 do CPP e os precedentes do STJ visam coibir. A autoria delitiva foi estabelecida com base em uma pluralidade de fontes de prova coesas: a prisão em flagrante, o reconhecimento espontâneo na delegacia e a confirmação deste em juízo, tudo amparado pelos depoimentos testemunhais.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica ao aplicar a técnica do
distinguishing
em situações análogas. Cito, por sua absoluta pertinência:

NO PRESENTE CASO, TODAVIA, VERIFICA-SE QUE A CONDENAÇÃO DO ORA APELANTE NÃO SE FUNDAMENTOU SOMENTE NO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA, EM SEDE POLICIAL E RATIFICADO EM JUÍZO. TAL PROVA APENAS CORROBOROU AS DEMAIS, TAIS COMO OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO DOS ACUSADOS, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, BEM COMO A APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA E DO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO EM PODER DESTES. PORTANTO, DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INSTRUEM O FEITO, A AUTORIA DELITIVA DO CRIME ROUBO MAJORADO NÃO TEM COMO ÚNICO ELEMENTO DE PROVA O RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA, O QUE GERA DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO PARADIGMA DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003493820218140011, Relatora: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Assim, estando a condenação amparada em um conjunto probatório sólido e independente, que vai muito além do ato de reconhecimento, não há que se falar em nulidade.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida pela defesa.

3.1 – Do Concurso de Crimes e da Continuidade Delitiva

A sentença merece reforma em sua análise do concurso de crimes. Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, a prática de roubo na companhia de um adolescente configura
concurso formal
(art. 70, CP), pois uma única ação atinge bens jurídicos distintos (patrimônio e proteção ao menor). O crime de corrupção de menores, ademais, é formal (Súmula 500/STJ).

Adicionalmente, assiste razão à defesa e ao Ministério Público quanto à
continuidade delitiva
(art. 71, CP). Os dois crimes de roubo (cada um em concurso formal com a corrupção) ocorreram em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução, caracterizando um desdobramento da mesma intenção criminosa.

3.2 – Da Nova Dosimetria da Pena

Procedo ao redimensionamento da pena, partindo dos parâmetros corretos da sentença (pena-base de 4 anos para 2 crimes).

1ª Etapa: Cálculo da pena para UM evento (1 Roubo + 1 Corrupção)

·

Crime de Roubo:

o

Pena-base:
04 (quatro) anos de reclusão
.

o

2ª Fase: Sem agravantes ou atenuantes.

o

3ª Fase: Aumento de
1/3
(duas majorantes), resultando em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

·

Concurso Formal:

o

Sendo o roubo o crime mais grave, aplico sobre sua pena (5 anos e 4 meses) a fração mínima de
1/6
referente ao concurso formal com a corrupção de menores.

o

Pena para um evento:
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

2ª Etapa: Aplicação da Continuidade Delitiva

·

Tendo havido 2 crimes em continuidade, exaspero a pena acima na fração de
1/6
.

·

PENA FINAL:
A pena definitiva de
GLEDSON MARDONHE TEIXEIRA DE ALMEIDA
fica estabelecida em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
, e ao pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
.

3ª Etapa: Regime de Cumprimento

·

Fixada a pena em patamar inferior a 8 anos, sendo o réu primário e as circunstâncias judiciais favoráveis, estabeleço o regime inicial
SEMIABERTO
, com base no art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantendo a condenação, reformar a dosimetria da pena, aplicando as regras do concurso formal e da continuidade delitiva, para estabelecer a pena final de GLEDSON MARDONHE TEIXEIRA DE ALMEIDA em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
, e
21 (vinte e um) dias-multa
, com regime inicial de cumprimento
semiaberto
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026